Tribunal: TJDFT
Processo: 0714900-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO. ART. 226. ATENDIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. ATENUANTE. SÚMULA 231/STJ. REGIME. UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. ATENUAÇÃO. RECURSO MP. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. PEDIDO EXPRESSO. PROVA DO PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO. PRESENÇA. FIXAÇÃO.

I - Mantém-se a condenação pela prática de crime de roubo circunstanciado, quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são coesas na demonstração da autoria, notadamente a palavra das vítimas e as declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pelo reconhecimento pessoal realizado nos moldes do art. 226 do CPP.

II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima conta com relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.

III - O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)

IV - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, quando outros meios de prova demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida.

V - Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de simulacro.

VI - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).

VII - Esta Turma adotou o entendimento de que a existência de apenas uma circunstância judicial negativa não justifica a aplicação de regime mais gravoso, quando não revela maior reprovabilidade da conduta.

VIII - Apresentado pedido expresso e realizada instrução probatória específica submetida ao contraditório, mostra-se adequada a fixação de valor mínimo para indenização do dano material.

IX - Recursos conhecidos. Provido o apelo ministerial e parcialmente providos os apelos das Defesas.